Tribunal: STF
Processo: RHC 61247
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE PRONUNCIA E DE RECURSO DA DEFESA.
RETARDAMENTO JUSTIFICADO NO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA, EXPRESSAMENTE, PELA PRONUNCIA, POR
SUBSISTIREM OS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM AQUELA. RETARDAMENTO
JUSTIFICADO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO A DEFESA
INTERPOS RECURSO CONTRA A PRONUNCIA. "HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.